Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, formulado em sede de apelação, interposta por ROSILENE DIAS DE SOUSA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Na origem, a autora ajuizou ação intitulada de “TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE”, na qual alegou que as partes celebraram contrato de financiamento imobiliário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, no dia 14/10/2016, e pelo valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Devido à crise financeira, não pagou tempestivamente as parcelas do contrato e buscou renegociar a dívida diretamente com o réu, mas não obteve êxito. Tendo em vista as abusividades perpetradas pelo requerido, ajuizou ação de revisão contratual de no 0703362-69.2020.8.07.0010. Houve o agendamento de leilões extrajudiciais para os dias 05/10/2020 às 10h e 08/10/2020 às 10h, informação passada por terceiros. Aduziu que os leilões extrajudiciais seriam nulos, pois ocorrerão sem a sua prévia notificação pessoal quanto ao dia, hora e local. E não foi apresentada planilha evolutiva da dívida, sequer avaliação condizente com o valor de mercado do imóvel. Por fim, requereu a concessão de gratuidade de justiça e de tutela antecipada em caráter antecedente para suspender os leilões agendados, bem como determinar a anotação na matrícula do imóvel da existência da presente ação judicial. A liminar foi deferida, condicionada ao pagamento do débito (ID 28549581). A autora apresentou emenda à inicial pedindo que “a pretensão seja renomeada como Ação Declaratória de Nulidade de Execução Extrajudicial Suspensão de Leilões Extrajudiciais C/C Tutela De Urgência Antecipada”. Repetiu que não foi notificada acerca do valor devido e da data designada para os leilões, a fim de que pudesse exercer seu direito de pagamento ou remição da dívida. Alegou, ainda, que não foi realizada avaliação condizente com o valor de mercado do imóvel. Pugnou, ao final, pela manutenção da liminar concedida, com objetivo de suspender o leilão extrajudicial para mantê-la na posse da coisa até decisão final, a inscrição de restrição judicial de transferência no registro do imóvel e a proibição de inscrição do nome dos devedores nos órgãos de restrição ao crédito. No mérito, para que fosse declarada a nulidade dos atos expropriatórios e da consolidação da propriedade, retornando as partes ao status a quo ante. A inversão do ônus da prova e a exibição integral de todos os documentos relativos ao negócio jurídico, indispensáveis à pretensão inicial (ID 28549587). Após regular trâmite processual, a sentença julgou improcedente o pedido inicial (ID 28549850). ROSILENE DIAS DE SOUSA interpôs apelação. Repristinou os termos da petição inicial e pugnou pela concessão de tutela de urgência, para declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade, e determinar que seja mantida na posse do bem até o julgamento final do recurso (ID 28549860). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7, n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. Embora o art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97 determine a intimação do devedor acerca da data do leilão, é certo que a autora foi notificada para purgar a mora e, muito antes da realização do leilão, ajuizou a ação n. 0703362-69.2020.8.07.0010, a fim de revisar o débito e suspender a hasta, mas teve negado seus pedidos. Registre-se que, já na presente demanda, o juiz concedeu liminar antes da data firmada para o segundo praceamento do bem, condicionada à purgação da mora, notadamente diante da improcedência das pretensões deduzidas naquele feito, todavia, a apelante quedou-se inerte. Portanto, a primo ictu oculi, diante do não pagamento do débito em aberto, o que foi oportunizado à autora na via extrajudicial e judicial, a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário era medida legal e contratual esperada. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa fase prefacial. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.